Tribunal: TJBA
Processo: 8006001-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006001-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO NUNES SANTOS

Advogado(s)
:
CASSIO DE SOUZA SILVA, PAULO HENRIQUE MIRANDA PIRES

APELADO: ERIC CLAUDE MARTIN e outros

Advogado(s)
:
MILENA MOREIRA DE SOUZA DOS SANTOS, FABIANA AMORIM ROCHA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E REFLEXOS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1. Comprovada a prática de ato ilícito pelo réu, consistente na grave agressão física ao autor, da qual resultaram lesões severas e incapacidade permanente, configura-se o dever de indenizar

2. O
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, materiais e reflexos revela-se proporcional à extensão do dano, não merecendo redução.

3. A condenação em lucros cessantes foi afastada pela ausência de comprovação do prejuízo alegado.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em que figuram, como apelante,
CLAUDIO NUNES SANTOS
, e, como apelados,
ERIC CLAUDE MARTIN e LELIA GONÇALVES ROCHA MARTIN.

ACORDAM
os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do TJBA,
em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO à apelação,
mantendo a sentença nos termos em que foi prolatada.

Sala das Sessões, ___ de ___ de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relato
r